Tribunal: TJMT
Processo: 0056191-71.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056191-71.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Reintegração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AUTHER DOS SANTOS VASCONCELLOS FILHO - CPF: 241.453.511-34 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO- PRESCRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)

Tendo a ação cautelar de exibição de documento sido proposta posteriormente ao término do prazo prescricional aplicável à pretensão do autor, não há falar em efeitos interruptivos quanto ao mesmo prazo.

O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AUTHER DOS SANTOS VASCONCELOS FILHO
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração em Cargo Público, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que reconheceu a ocorrência da prescrição, e julgou extinta a ação com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade devido a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id. 2341077).

Nas razões recursais, o apelante sustenta a inocorrência da prescrição, em razão do ajuizamento prévio de ação cautelar de exibição de documentos, que é motivos determinante para a interrupção do prazo prescricional, argumentando ainda que, tratando de crédito de prestações sucessivas, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vincendas antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

Contrarrazões (id. 2341185, 2341207 e 2341218), rechaçando as alegações do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento no recurso (id. 2911760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Visa o recurso a reforma da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito face à ocorrência da prescrição.

A prescrição, como se vê, decorre da inércia da parte interessada, ou seja, que deixa transpassar o tempo previsto na legis para a busca de determinada pretensão.

Ademais, como sabido, o prazo prescricional, de um modo geral, para o ajuizamento de ação em desfavor da Fazenda Federal, Estadual ou Municipal é de 5 (cinco) anos, conforme estipulado no art. 1o do Decreto no 20.910/32,
verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Sem maiores delongas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as ações que objetivam a reintegração de servidor público, ainda que se trate de ato nulo, devem ser propostas dentro do quinquídio legal previsto pelo artigo 1o, do Decreto 20.910/1932, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932
. 1.
Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes
. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1380304 SP 2018/0266844-3,
Relator
: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019) Destaquei.

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC INEXISTENTE.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
FALTA ADMINISTRATIVA CONTINUADA. AÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. LEI 6.107/94 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEI LOCAL.
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS
. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO ALCANÇADA.
ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. CONTADO DO ATO DEMISSIONAL.
SÚMULA 83/STJ. JUROS MORATÓRIOS. VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. (...)."
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de servidor público é de 5 (cinco) anos, a contar do ato demissional, nos termos do Decreto n. 20.910/32.
4. (...)”
(AgRg no REsp 1260354 / MA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2011/0132018-3
Relator
(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 06/06/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 14/06/2013)

No que concerne ao caso concreto,
o Requerente-Apelante foi exonerado do serviço público em
março/2005
(ID.2340791-página 06) e interpôs recurso administrativo, cuja conclusão pelo indeferimento foi publicado em
01 setembro/2005
(id. 2340944 –página 1)
.

Se o prazo quinquenal aplicável começou a fluir em
setembro de 2005
, já havia se encerrado, quando proposta a presente demanda, ajuizada em
dezembro de 2014
.
Igualmente havia se encerrado, quando ajuizada a ação cautelar de exibição de documento prévia,

proposta nos ídos de
2012
(
código 772136
).
Afinal, não há falar em efeito interruptivo de prazo prescricional, por ação cautelar preparatória proposta POSTERIORMENTE ao decurso do mesmo prazo prescricional.

Dito isso, impõe-se manter a prescrição da pretensão do autor reconhecida na sentença recorrida.

O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos,
ocorre a prescrição do próprio fundo de direito
após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo.

Ademais, segundo
"precedentes deste Superior Tribunal, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ."
(AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/04/2014) (grifei).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE LICENCIAMENTO EX OFFICIO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO N. 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal de origem apreciou suficiente e fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual não há falar em violação ao art. 535 do CPC. 2. Não se conhece de recurso especial cujos dispositivos legais infraconstitucionais ditos por violados não foram objeto de análise e discussão pelas instâncias ordinárias, nem mesmo implicitamente, ainda que opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211/STJ.

3. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar. Estando o entendimento da Corte a quo em consonância com a jurisprudência do STJ, incide o óbice da Súmula 83/STJ
. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/04/2014) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR TEMPORÁRIO. REVISÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO. AÇÃO AJUIZADA APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE CINCO ANOS, PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE NOTÍCIA DE QUE O AGRAVANTE ENCONTRA-SE INCAPACITADO PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL, OU QUE SUA INTERDIÇÃO JUDICIAL TENHA SIDO PLEITEADA. EXAME, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Na forma da jurisprudência, "em se tratando de ação na qual o ex-militar pleiteia sua reintegração ao serviço e, por conseguinte, a concessão de reforma, o termo inicial do prazo prescricional é a data do licenciamento, por se tratar de ato único de efeito concreto" (STJ, AgRg no AREsp 45.362/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/09/2012).

II. Hipótese em que o agravante foi licenciado do serviço ativo do Exército em 31/03/82, tendo a ação ordinária sido ajuizada em 09/12/92, ou seja, quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.

III. A hipótese de incapacidade e não fluência da prescrição, prevista no art. 198, I, c/c art. 3o do Código Civil, não se aplica ao caso concreto, uma vez que não há, nos autos, qualquer alegação no sentido de que a suposta doença que acomete o agravante o tenha tornado absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, inexistindo notícia de que, ao menos, tenha sido pleiteada sua interdição judicial.

IV. Nos termos dos arts. 106, II, 108, IV, V e VI, 109 e 110 da Lei 6.880/80, o ex-conscrito, ou seja, aquele que apenas prestou o serviço militar obrigatório, sendo posteriormente licenciado, para fazer jus à reforma militar deverá comprovar estar incapacitado em decorrência de doença que (a) eclodiu durante a prestação do serviço castrense, independentemente de relação de nexo causal, ou (b) se surgida em momento posterior, desde que comprovado o referido nexo de causalidade. Precedente: STJ, AgRg no REsp 1.402.063/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013. V. Hipótese em que, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu o Tribunal de origem que a eclosão da doença incapacitante não foi contemporânea à prestação do serviço militar, pelo ora agravante, inexistindo, outrossim, qualquer relação de causa e efeito entre a doença e o serviço castrense. Destarte, rever tal premissa fática esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

VI. "A revisão das premissas fixadas pela Corte origem é inviável em recurso especial, em respeito ao teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a revisão dos aspectos fáticos dos autos, aplicável, também, aos recursos fundados na alínea 'c' do permissivo constitucional" (STJ, AgRg no AREsp 494.558/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2014).

VII. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no REsp 1318829/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 25/03/2015) (grifei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 458 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO FIRMADO SOB FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 458 do CPC. 2. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria (art. 87, parágrafo único, da Lei 7.289/1984; arts. 128, 131 e 476, parágrafo único, do CPC; arts. 11, 12 e 13 da Lei 9.784/1999; art. 2o, "a", "b" e "c", parágrafo único, "a", "b" e "c", da Lei 4.717/1965; e art. 2o, § 1o, da LIDB), que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 3. In casu, o Tribunal a quo solucionou a questão com fundamento estritamente constitucional (art. 125, §§ 4o e 5o da CF) e com base na interpretação de lei local (art. 36, I, II e § 1o da Lei 11.697/2008), o que afasta o conhecimento da matéria em Recurso Especial, em face da incidência, por analogia, da Súmula 280/STF e da usurpação da competência do STF. 4.
No que tange à prescrição, o acórdão recorrido adotou tese em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/1932
. 5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 451.683/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/03/2014) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO INSS. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre o ato da exoneração e o ajuizamento da ação para sua anulação, está prescrito o fundo de direito, à luz do art. 1o, do Decreto 20.910/32.
Precedentes desta Câmara. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
(Apelação Cível No 70079314027, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Francesco Conti, Julgado em 27/02/2019). (Negritei)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PENA DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Decorridos mais de CINCO anos entre a data da publicação do ato administrativo que demitiu o servidor e o ajuizamento da ação, deve ser reconhecida a prescrição do fundo de direito, conforme Decreto n.o 20.910/32.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME
(Apelação Cível No 70078654225, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 19/09/2018). (Negritei)

Sobre o fundo de direito, reporto-me aos esclarecimentos do eminente Ministro Moreira Alves:

Fundo de direito é a expressão utilizada para significar que o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a esta situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de serviço especial, etc. A pretensão do fundo de direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a receber as vantagens pecuniárias decorrente dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, que diz respeito ao quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe as prestações vencidas há mais de cinco anos. (Supremo Tribunal Federal, voto do Ministro Moreira Alves no RE 110.419, Rel. Min. Octávio Gallotti).

Ante o reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados no recurso.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021